Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002400-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ADVOGADO), ROMARIO LUIS CAVALIERI - CPF: 062.973.651-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – CARTA NOTIFICAÇÃO ASSINADA – VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a
Carta de Notificação foi enviada no endereço informado pelo devedor no contrato e assinado p
or ele,
tem-se que a notifica
ção extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMARIO LUIS CAVALIERI
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº
1008715-10.2023.8.11.0007
)
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com o autor, na pessoa por ele indicada e determinando o prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da liminar, para a parte requerida pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência, conforme ID 201043679
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-lei nº 911/69, não havendo assim, a devida constituição da mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

Requer ainda, a imediata restituição do bem uma vez que quitou o veículo integralmente pressionado pela falsa constituição em mora, bem como requer que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
201478683
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
205337686
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002400-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

AGRAVANTE:

ROMARIO LUIS CAVALIERI

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO

1.1. A autora firmou com o requerido, Cédula de Crédito Bancário C01333506-1, no valor de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil, trezentos reais) que deveria ter sido pago em 60 (sessenta) parcelas, com vencimento inicial em 11/10/2020 e vencimento final em 11/09/2025.

1.2. Em garantia do adimplemento do compromisso assumido, foi constituída Alienação Fiduciária do seguinte bem móvel, constando, inclusive, do Certificado de Registro deste:

a) 01 (um) automóvel modelo Onix, Prata, Marca Chevrolet, ANO FAB/modelo 16/16, PLACA PQZ1D54, CHASSI 9BGKR48G0GG265167 RENAVAM 01092577278, conforme documento anexo.

1.3. No entanto, a despeito de ter se utilizado do limite e ter se obrigado a recompô-lo na data estabelecida, é certo que o emitente não se desobrigou de suas obrigações, estando inadimplente com a operação mencionada, desde 11/09/2023 até a presente data, como prova a planilha de cálculo em anexo.

1.4. A autora, com o objetivo de constituir em mora o requerido, tentou proceder à notificação do devedor, na forma estabelecida pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, notificação extrajudicial devidamente assinada, como consta documento anexo.

1.5. No entanto, o devedor até o presente momento quedou-se inerte quanto ao pagamento. Desta feita, em consonância com o disposto no § 3º do artigo 2º do Decreto Lei citado, a autora, considerou, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, as quais, aplicados os encargos contratuais e juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, somam a quantia de R$ 15.782,34 (quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo anexa.
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

201043679
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
13/12
/2023, bem como houve a citação da requerida (ID
136986904
dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos que a Carta de Notificação foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravante (ID 201043680), bem como consta assinatura do mesmo (ID 201043682).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Quanto à alegada purgação da mora pelo agravante, consoante petição de ID 201043684
su
a apreciação cabe ao juízo do primeiro grau
,
sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicad
a
a interposição do Agravo Interno de ID 202778687.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024